Tribunal: TJSP
Processo: 1003104-81.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NECESSIDADE DE SUPORTAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA CONSTITUÍDA E NÃO ADIMPLIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. O inadimplemento da Apelante está suficientemente caracterizado. De fato,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NECESSIDADE DE SUPORTAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA CONSTITUÍDA E NÃO ADIMPLIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. O inadimplemento da Apelante está suficientemente caracterizado. De fato, nos termos do que restou decidido nos autos do cumprimento de sentença da ação civil pública (processo no 0000029-51.2020.8.26.0066), o Apelado, no prazo de trinta dias, deveria promover a revisão do valor das prestações mensais devidas pelos seus mutuários. Tal decisão foi publicada no DJe 29/01/2020. Com relação às parcelas inadimplidas pela Apelante, com vencimento em 21/01/2020 e 21/02/2020, ainda não havia decorrido o prazo de trinta dias para que o banco realizasse o reajuste do valor das prestações do financiamento imobiliário. Destarte, a recusa injustificada da Apelante ao pagamento das parcelas com vencimentos em 21/01/2020 e 21/02/2020 implicou o consequente apontamento de seus dados cadastrais nos órgãos de proteção ao crédito, sem traduzir a prática de nenhum ato ilícito do Apelado capaz de ensejar a indenização extrapatrimonial pretendida. Ele agiu no exercício regular de seu direito ao enviar os dados cadastrais da Apelante para inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. No período em que houve a restrição desfavorável à Apelante, efetivamente existia dívida dela perante o Apelado. Manutenção da sentença. – RECURSO DESPROVIDO.